Tribunal: TJES
Processo: 5015136-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015136-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Serra – Comarca da Capital.

A sentença recorrida (Id 17445471), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (Id 17445475), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
(i)
declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 5004682152; e
(ii)
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 36.109,64 (Id 68258109). O magistrado de piso fundamentou a decisão no vício procedimental, ante a ausência de notificação do consumidor no prazo de 15 dias após a lavratura do TOI acompanhado por terceiro, violando o art. 591, § 3º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Em suas razões (Id 17445476), a concessionária recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o recorrido tinha pleno conhecimento do TOI, tanto que o anexou à inicial;
(ii)
a regularidade da inspeção que constatou irregularidade no padrão de energia ("ligação clandestina");
(iii)
a presunção de validade dos atos administrativos realizados pela concessionária de serviço público; e (iv) a necessidade de combater a impunidade no furto de energia. Pugna pela reforma integral para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões (Id 17445481), o recorrido refuta as teses recursais, destacando que:
(i)
o TOI foi acompanhado por terceiro (suposto inquilino) e a ré não comprovou o envio da notificação obrigatória;
(ii)
só tomou ciência do débito após negativação e intervenção do Procon; e
(iii)
já havia desocupado o imóvel em novembro de 2019, sendo o TOI lavrado em setembro de 2022. Requer a manutenção da sentença e condenação em honorários de 20%.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais, porquanto desnecessária nova incursão fundamentadora exaustiva.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, especificamente quanto ao cumprimento do dever de notificação previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Adoto como
ratio decidendi
o princípio da legalidade administrativa e o dever de transparência nas relações de consumo. Segundo a inteligência do art. 591, § 3º, da referida Resolução, em caso de a inspeção ser acompanhada por terceiro que não o consumidor, a distribuidora deve enviar ao titular, em até 15 dias da emissão, por modalidade que permita comprovação de recebimento, cópia do TOI.

No caso em tela, é fato incontroverso que a inspeção foi acompanhada por terceiro (ID 17445463). Incumbia à recorrente demonstrar a regularidade da notificação posterior, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). A mera alegação de que o consumidor anexou o documento aos autos não supre a nulidade da origem, pois o conhecimento incidental em sede judicial não substitui o direito ao contraditório administrativo prévio.

A presunção de legitimidade dos atos das concessionárias é relativa (
juris tantum
) e não autoriza a supressão de garantias normativas. A inobservância do procedimento formal contamina o ato de nulidade absoluta, tornando insubsistente o débito dele derivado.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (valor do débito declarado inexigível), conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)